Tribunal: TJDFT
Processo: 0713667-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713667-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: ANDRESSA DE CASSIA FERNANDES COLOMBO AGRAVADO: A. C. D. Q. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Paloma Fernandes Rodrigues Barbosa, que, em sede de cumprimento de sentença movido por ALICE COLOMBO DE QUEIROZ, rejeitou a impugnação apresentada pela executada. Em suas razões recursais (ID 70627810), a operadora do plano de saúde executada alega haver clínica credenciada apta aos tratamentos do beneficiário portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA e sustenta não ser obrigada ao custeio de tratamentos fora da rede credenciada ou ao reembolso de valores despendidos em clínica particular e diversa da indicada na petição inicial e na sentença, muito menos de forma integral, salvo o caso de indisponibilidade de prestadores na rede credenciada, o que afirma não ocorrer no caso. Aduz insuficiência de documentos probatórios do custeio do tratamento pela exequente em clínica particular (tratamento realizado, quantidade de sessões e carga horária, metodologias utilizadas, valor cobrado, evolução do beneficiário com o tratamento e valor praticado no mercado) e defende a necessidade de apresentação de “mais de um orçamento para comprovar que os valores cobrados estão dentro da prática corrente na região”. Afirma a probabilidade do direito e aponta o perigo de dano no bloqueio de valor em suas contas bancárias, de modo a comprometer sua saúde financeira. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, roga pela reforma da decisão para que seja reconhecida a possibilidade de o tratamento da beneficiária ocorrer na clínica credenciada “Cuidar Mais Terapia”. Subsidiariamente “requer que eventual bloqueio de valores seja condicionado à complementação da documentação com a apresentação de comprovante de desembolso e de outros orçamentos em clínicas próximas a residência da Agravada, com a comprovação da aptidão técnica”. Preparo regular (ID 70627819). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não se verifica prima facie a presença cumulativa dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado, senão vejamos. Como relatado, a operadora do plano de saúde executada se insurge contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação por ela apresentada. Eis o teor do decisum agravado, in verbis: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela executada no ID 226937696. Alega a ausência de satisfação dos requisitos para obtenção do reembolso, por falta de comprovação suficiente do efetivo pagamento das notas fiscais, requerendo a apresentação de outras provas documentais, com a indicação dos profissionais e metodologias utilizadas, prova do efetivo desembolso e juntada de orçamento das clínicas locais. Impugna ainda o pedido de custeio de tratamento, por já haver clínica credenciada da executada. No mais, a parte credora se manifestou conforme ID 227646907. Pois bem. Inicialmente, destaco que as obrigações delimitadas no título executivo determinam que a parte executada proceda ao custeio ou autorização do tratamento, não havendo que se falar em reembolso das prestações. Por outro lado, o argumento quanto à existência de clínica credenciada na região apta a fornecer o tratamento ultrapassa os limites do julgado, pois a sentença determinou o custeio/ autorização de “terapias prescritas pela médica neuropediatra que acompanha a menor, a serem realizadas na Clínica Única Kids, em conformidade com os relatórios médicos constantes dos ID 172482691 e 172482694, exceto musicoterapia, terapia nutricional e equoterapia, sendo: PSICOLOGIA - método ABA: 10 horas semanais; FONOAUDIOLOGIA - método PROMPT: 2 sessões semanais; TERAPIA OCUPACIONAL - com ênfase em integração sensorial de ayres e supervisão ABA: 2 sessões semanais.” Com efeito, as arguições ventiladas pela parte executada trazem ponderações incabíveis no rito do cumprimento de sentença, de modo que eventuais matérias fáticas que demandem análise e eventual dilação probatória devem ser suscitadas por meio do mecanismo processual próprio. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela executada. Todavia, após detida análise dos autos, verifico que o dispositivo de sentença estabeleceu a obrigação de custeio do tratamento na Clínica Unica Kids; porém a exequente apresentou orçamento referente à Clínica Specially, sem mais esclarecimentos quanto à divergência. Intime-se a parte exequente a esclarecer o motivo para a juntada de orçamento em instituição diversa daquela delimitada em sentença, no prazo de 05 (cinco) dias.” Corroborando o juízo de origem, sobreleva a delimitação do título judicial à condenação da operadora do plano de saúde em “autorizar e/ou custear a realização das terapias prescritas pela médica neuropediatra que acompanha a menor, a serem realizadas na Clínica Única Kids, em conformidade com os relatórios médicos constantes dos ID 172482691 e 172482694, exceto musicoterapia, terapia nutricional e equoterapia, sendo: PSICOLOGIA - método ABA: 10 horas semanais; FONOAUDIOLOGIA - método PROMPT: 2 sessões semanais; TERAPIA OCUPACIONAL - com ênfase em integração sensorial de ayres e supervisão ABA: 2 sessões semanais” (ID 195673241 do processo referência). Circunscrito o título judicial à obrigação de autorizar e/ou custear as terapias prescritas, especificamente na Clínica Única Kids, não cabe, em sede de cumprimento de sentença, perquirir a (in)existência de rede credenciada apta ao tratamento vindicado. Referida matéria resta preclusa, pois objeto de análise devidamente superada na fase de conhecimento do presente feito. Nesse aspecto, inclusive, bem andou o julgador a quo em determinar a intimação da parte exequente para esclarecer a razão de ter submetido, como objeto de cobertura pelo plano de saúde, orçamento referente à Clínica Specially (ID 217714208 do processo referência), pois instituição diversa daquela especificada na sentença. De igual forma, ausente condenação a reembolso de despesas, não há pertinência da tese alusiva à comprovação do efetivo desembolso pelo beneficiário e de juntada de orçamentos que comprovem o valor de mercado praticado na região. Assim, não se constata, nesse exame prefacial, a probabilidade do direito vindicado, pela executada agravante. Desse modo, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, impondo-se reconhecer ausentes os requisitos cumulativos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 08 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator